Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-93.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Ação de indenização de dano moral em razão da submissão do autor a processo administrativo em razão de comunicação enviada pela ré. Ação improcedente. Manutenção. Comunicação enviada pela ré que não se mostra abusiva, tendo caráter objetivo, relatando de forma clara fato ocorrido no seu local de trabalho sob sua responsabilidade. Questão ligada ao uso de sala do prédio para finalidade

Ementa:
Apelação. Ação de indenização de dano moral em razão da submissão do autor a processo administrativo em razão de comunicação enviada pela ré. Ação improcedente. Manutenção. Comunicação enviada pela ré que não se mostra abusiva, tendo caráter objetivo, relatando de forma clara fato ocorrido no seu local de trabalho sob sua responsabilidade. Questão ligada ao uso de sala do prédio para finalidade particular, com menção pelo responsável de autorização informalmente obtida junto ao autor. Fato que foi confirmado pelo próprio autor e demais pessoas ouvidas na sindicância e no processo administrativo. Inexistência de abusividade no relato transmitido pela ré. Ausência de conduta culposa. Absolvição do autor em razão de falta de prova do caráter remunerado da utilização realizada por terceiro e por conta do enquadramento jurídico do fato que não determina ipso facto responsabilidade civil da requerida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002171-
93.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YOSHIYASU JOSÉ
ALBERTO TAMASHIRO, é apelada MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002171-93.2017.8.26.0008 -Voto no 3531
2
Apelação Cível no 1002171-93.2017.8.26.0008
Apelante: Yoshiyasu José Alberto Tamashiro
Apelado: Maria Aparecida Silva de Oliveira Lima
Comarca: São Paulo
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes

Voto no 3.531
Apelação. Ação de indenização de dano moral em razão da
submissão do autor a processo administrativo em razão de
comunicação
enviada
pela
ré.
Ação
improcedente.
Manutenção. Comunicação enviada pela ré que não se mostra
abusiva, tendo caráter objetivo, relatando de forma clara fato
ocorrido no seu local de trabalho sob sua responsabilidade.
Questão ligada ao uso de sala do prédio para finalidade
particular, com menção pelo responsável de autorização
informalmente obtida junto ao autor. Fato que foi confirmado
pelo próprio autor e demais pessoas ouvidas na sindicância e
no processo administrativo. Inexistência de abusividade no
relato transmitido pela ré. Ausência de conduta culposa.
Absolvição do autor em razão de falta de prova do caráter
remunerado da utilização realizada por terceiro e por conta do
enquadramento jurídico do fato que não determina ipso facto
responsabilidade civil da requerida. Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais (fls. 123/128).
Recorre o autor (fls. 130/137) alegando que a requerida
apresentou acusação ofensiva, ensejando instauração de procedimento administrativo, não
adotando as cautelas necessárias antes de formular reclamação desta natureza. Sustenta que
a ré é Capitã da Polícia Militar e, portanto, tem consciência da gravidade da acusação
formulada e de suas repercussão, não agindo com o cuidado que se espera.
Recurso bem processado e respondido (fls. 142/159).
É o relatório.
Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por falta
de fundamentação, pois na apelação há pedido de revisão do material probatório e
argumentação a respeito da caracterização da conduta tida como ilícita, de modo que não se
pode afirmar que o recurso seria destituído de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002171-93.2017.8.26.0008 -Voto no 3531
3
No mérito, o inconformismo da parte não procede, devendo
subsistir a r. sentença.
Não se constata existência de ato ilícito na conduta da
requerida, não se justificando reconhecimento de responsabilidade civil.
Da análise do documento de fls. 36 e das demais
manifestações da requerida nos autos do procedimento administrativo não se extrai a
existência de conduta abusiva, como seria necessário para justificar responsabilização desta
natureza.
A requerida apresentou ao superior hierárquico relato
objetivo dos fatos ocorridos no local onde atuava.
Relatou ter sido informada que um Sargento estaria utilizando
uma sala do prédio para finalidade particular, razão pela qual buscou se inteirar do que
estava ocorrendo, tendo o policial informado que prestava atendimento de acupuntura no
local e que contava com autorização informal do autor.
Consta, ainda, do documento redigido pela requerida que ela
teria indagado sobre remuneração do serviço, ao que o policial teria respondido
afirmativamente, declarando que sua esposa recebia o pagamento.
Não houve qualquer acusação ao autor, apenas relato objetivo
dos fatos apurados pela requerida e transcrição das informações prestadas pelo Sargento.
Esta comunicação ensejou uma Sindicância, na qual o autor
confirmou ter dado autorização para uso da sala.
Desta Sindicância foi instaurado processo administrativo, não
havendo controvérsia quanto ao fato de o Sargento utilizar a sala para realização de
acupuntura e quanto a autorização fornecida pelo autor.
A instrução do processo administrativo enveredou pela
investigação da existência de pagamento e ao final houve absolvição do autor sob
fundamento de que ele tinha atribuição para autorizar uso da sala e que não ficou provado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002171-93.2017.8.26.0008 -Voto no 3531
4
que haveria finalidade pecuniária no atendimento prestado e, mesmo se comprovado o fato,
não haveria prova de que o autor teria ciência desta cobrança.
Em variados momentos da Sindicância foi ressaltado que o
uso da sala cessou porque a requerida, logo que tomou conhecimento do fato, teria
comunicado o ocorrido aos superiores.
Enfim, não se vislumbra no comportamento da requerida
abuso de direito ou outra modalidade de ato ilícito, cabendo ressaltar que ela era
responsável pelo serviço e tinha o dever de comunicar alguma irregularidade, constituindo
falha funcional eventual omissão.
Para que haja responsabilidade civil nesta hipótese é preciso
demonstrar existência do abuso de direito, que tanto pode decorrer do ato doloso, praticado
com o animus nocendi, quanto do ato culposo, representado pela conduta leviana,
imprudente.
Conforme leciona JOSSERAND (De l'esprit des droits et de
leur relativité, no 49, p. 70) “o abuso existe, não somente quando seu autor age de má-fé,
com um intuito malévolo, mas ainda se formula acusação de modo temerário, com
imprudência ou leviandade reprovável, e sem motivo legítimo”.
Não é o que se constata no caso sub judice.
Essencialmente os fatos relatados pela requerida foram
confirmados, especialmente a referência ao autor, pois ele mesmo reconheceu que
autorizou o uso da sala.
A única controvérsia residiu na questão da remuneração e
nem havia por parte da ré imputação de qualquer participação do autor neste fato.
O recurso menciona que a requerida não teria adotado as
cautelas necessárias, mas não se verifica concretamente qual teria sido este comportamento
omissivo e culposo.
O relato da requerida foi elaborado de forma objetiva, restrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002171-93.2017.8.26.0008 -Voto no 3531
5
à narrativa dos fatos apurados, encaminhado à autoridade competente, não havendo notícia
de que a requerida houvesse dado publicidade indevida ao ocorrido, não se verificando
comportamento culposo por parte da ré.
A absolvição no processo não autoriza ipso facto
reconhecimento de ilicitude da conduta da ré.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC ficam os honorários
devidos pelo apelante majorados para 20% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator